Tribunal: TJMT
Processo: 1015525-22.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015525-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ARCILIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 172.034.811-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MATERIAL E DANO MORAL. SUPOSTO ERRO DA CONCESSIONÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo, bem como ao disposto no art. 37, §6º da CRFB/88. Contudo, admite-se ao fornecedor de serviços, suscitar excludentes de responsabilidade, quais sejam, o caso fortuito/força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §1º, incisos I e II do CDC).

2. Resta evidente a necessidade de produção da

prova testemunhal, para o fim de que seja possibilitado a recorrente comprovar os argumentos, que a seu ver, demonstram que ela não possui responsabilidade pelo sinistro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015525-22.2023.8.11.0000 - COMARCA DA ...

AGRAVANTE: ARCILIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ARCILIO FERREIRA DA SILVA
contra decisão proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL, DANO MATERIAL, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA. n. 1024143-81.2022.8.11.0002, da 3ª Vara Civel da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu a liminar.

A parte agravante afirma que, “
Os prepostos da ré estiveram na propriedade, e fizeram movimentações de retirada e colocação de fios, bem como de relógio, agindo Ardilosamente contra a lei e dizendo ter realizado vistorias desde 2018, as quais culminaram com cobranças de valores que o autor, ainda inocente, resolveu pagar, para ter a energia e questionar oportunamente. Sem que houvesse qualquer informação prévia, a empresa ré apresentou uns papeis afirmando que mandou fazer uma vistoria no local( documentos anexos), quando o autor questionava quando e os motivos, já que apenas discutia os valores abusivos que eram cobrados.”

Alega que: “
O autor recusou-se a assinatura da confissão da dívida e a Requerida se recusa a reestabelecer o fornecimento de energia elétrica vinculando o imóvel à dívida. O Requerente, devido a recusa da Requerida de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, está até o presente momento com o imóvel SOB PREJUIZOS, de alimentação e material de tratamento de seus animais, buscando socorro desse juízo.”

Diz que “
não sendo possível solucionar os atos ilícitos REALIZADOS PELOS PREPOSTOS apenas pela pericia grafotécnica, mas também pela oitiva das testemunhas que presenciaram os fatos ocorridos na ausência do agravante, é que o presente recurso de agravo de instrumento é manejado.”

Menciona que a decisão deve ser reformada e a reconhecida a nulidade da audiência de instrução.

Ao final requer: “
Que seja provido para o fim de reformar o r. Despacho denegatório Agravado, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos bem como o seu regular processamento, com oitiva das testemunhas arroladas, e, no mérito, dando provimento proferindo nova decisão, por seus próprios e inabaláveis fundamentos
”. (id 174156694).

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 177615189).

É a síntese.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ttrata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ARCILIO FERREIRA DA SILVA
contra decisão proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL, DANO MATERIAL, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA. n. 1024143-81.2022.8.11.0002, da 3ª Vara Civel da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu a liminar.

A parte agravante afirma que poderá comprovar os fatos alegados por meio de testemunhas, o que foi indeferido pelo juízo nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, notadamente se o Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no ID 102817289 foi assinado pela parte autora, tendo em vista que nega ter acompanhado a referida inspeção, bem como alega que UC encontrava-se desligada no mês de novembro de 2020, objeto da cobrança. Portanto, à vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de Prova Técnica, razão porque passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Com efeito, não há preliminares a serem consideradas, motivo pela qual tenho como saneado o processo. Dos pontos controvertidos Assim, de acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a se o Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no ID 102817289 foi assinado pelo autor; b) se a Unidade Consumidora n. 6/790069-9 encontrava-se desligada em novembro de 2020; c) a legalidade da recuperação de consumo cobrada pela requerida e, d) o dever de indenização e o seu quantum. Das Provas Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção da prova pericial formulada pela parte autora (id. 104441542). Ainda, indefiro o depoimento pessoal da parte autora, uma vez que suas declarações já foram delineadas na fase postulatória, assim como indefiro a produção de prova testemunhal, pois não há como apurar o estado da Unidade Consumidora da parte autora por meio da simples oitiva de testemunha. Ademais, a prova pericial determinada servirá para sanar as dúvidas acerca da legalidade da cobrança questionada.”

O art. 461, I, do CPC estabelece que “
O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte [...]
a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas
”.

Portanto, podendo as testemunhas esclarecerem pontos que seriam importantes ao aclaramento da relação entre as partes, o caso é de deferimento da sua oitiva.

Neste sentido:

“
Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Embargos de caráter infringente. Alegações incompatíveis com as conclusões do Relator. Diligência destinada ao melhor aclaramento dos fatos. Reconhecida a necessidade de produção de prova, é cabível a aplicação do art. 938, § 3º, do CPC.
Testemunha referida. Inteligência do art. 461, I, do CPC. Oitiva de grande importância para o deslinde do feito e que não se destina ao benefício de qualquer das partes, mas sim para o justo julgamento do mérito
. Embargos rejeitados
.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005246-29.2014.8.26.0564; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 04/07/2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e defiro as oitivas das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023